Tribunal: TJMT
Processo: 1014802-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014802-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento.
Recuperação Judicial. Essencialidade De Bens. Suspensão De Busca E Apreensão. Alienação Fiduciária.
Stay Period
Encerrado. Preservação Da Atividade Empresarial. Função Social.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que,
após o reconhecimento da essencialidade do trator Massey Ferguson à atividade agrícola dos Recuperandos, determinou a manutenção de sua posse e suspendeu ordem de busca e apreensão expedida em juízo diverso, mesmo após o término do
stay period.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de medida de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário extraconcursal, após a homologação do plano de recuperação e o término do
stay period
, relativamente a bem móvel declarado essencial à atividade empresarial dos recuperandos.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento da essencialidade do bem ao exercício da atividade rural dos recuperandos, realizado no curso da recuperação judicial, impede a adoção de medidas expropriatórias, inclusive após o decurso do
stay period
, como forma de garantir a preservação da empresa e a efetividade do plano de recuperação judicial aprovado.

4. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de busca e apreensão de bens essenciais à atividade empresarial do devedor em recuperação judicial, ainda que garantidos por alienação fiduciária e ainda que findo o período de blindagem, quando configurada a imprescindibilidade do bem à continuidade das atividades.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a busca e apreensão de bem móvel declarado essencial à atividade empresarial do devedor em recuperação judicial, mesmo após o encerramento do
stay period
, quando persistente sua caracterização como indispensável à continuidade produtiva.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, artigos. 6o, § 4o, 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.061.093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.11.2023;
STJ, AgRg no AREsp 750.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014802-32.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ban
co de Lage Landen Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz
da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1041156-56.2023.8.11.0003, movida por
Fabio Junior Favarin e Libero Favarin
,
integrantes do “Grupo Favarini”
,

determinou que o bem declarado essencial em momento anterior (Trator Massey Ferguson, modelo MF 7725, ano 2018, motor JMD383043 – Monobloco 9AGT0031EJC000166, série 7725517428) fosse mantido

na posse dos Recuperandos.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que seu crédito, por estar garantido por alienação fiduciária, não se submete à recuperação judicial.

Alega que a proteção patrimonial cessou em dezembro/2024, o plano foi homologado em janeiro/2025 e a ação de busca e apreensão foi proposta somente em março/2025, não havendo impedimento à retomada do bem.

Sustenta, ainda, que, com a falta de pagamento pelos devedores no prazo legal, a propriedade do bem apreendido foi consolidada em seu nome em abril/2025, sem a purgação da mora pelos Agravados.

Requer o provimento do Agravo para reformar a decisão impugnada e afastar a determinação de restituição do bem apreendido (trator Massey Ferguson MF 7725), reconhecendo-se o direito do Agravante à consolidação da propriedade e posse plena do bem.

Indeferido o pedido liminar (Id. 285833899), apresentada a contraminuta (Id. 291450378) e memoriais (Id. 292008396), a Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento do Recurso (Id. 293280353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fabio Junior Favarin e Libero Favarin
, integrantes do “Grupo Favarin”, apresentaram pedido de Recuperação Judicial.

No curso do processo, o Grupo Recuperando pleiteou o reconhecimento da Essencialidade dos seguintes bens utilizados em suas atividades empresariais (Id. 144479683):

- Plantadora Momentum 30 linhas ano 2019, marca Massey Fergusson;

-Trator Agrícola, Marca Massey Ferguson, Modelo MF 7725, ano 2018;

- Veículo HILUX CD SRV 4X4, placa OBO6659/MT, ano 2012/2013.

Por meio da decisão proferida em 15/04/2024, o Juízo da recuperação judicial deferiu o pleito e declarou a essencialidade dos bens mencionados, assegurando a manutenção de sua posse em favor do grupo empresarial.

Posteriormente, com fundamento na alegada morosidade na tramitação processual e na inexistência de culpa dos recuperandos pelo referido atraso (Id. 156780250), foi requerido novo prazo de blindagem, com base no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. O pedido foi acolhido pelo Juiz singular, que prorrogou o
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias.

A primeira convocação da Assembleia Geral de Credores foi instalada em 13/08/2024, sendo posteriormente retomada em 13/09/2024. Na oportunidade, submeteu-se à deliberação dos credores o plano de recuperação judicial apresentado pelos Recuperandos (Id. 144571012), juntamente com as propostas alternativas surgidas em assembleia. O plano foi aprovado nos termos do art. 45, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005.

Findo o conclave, o Administrador Judicial apresentou a respectiva ata (Id. 169253488), registrando a aprovação do plano e das alterações pactuadas. Os recuperandos requereram, então, a homologação do plano aprovado e a consequente concessão da recuperação judicial, com a rejeição de pleitos contrários formulados por credores.

Em consonância com o deliberado pela Assembleia, o Juiz
a quo
homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu o benefício às empresas do Grupo Favarin.

No entanto, os Recuperandos relataram que foram surpreendidos com o comparecimento de oficial de justiça em sua propriedade, visando cumprir ordem judicial de busca e apreensão do trator Massey Ferguson, modelo MF 7725, ano 2018, motor JMD383043 – Monobloco 9AGT0031EJC000166, série 7725517428, no bojo da Ação de Busca e Apreensão n. 1002175-79.2025.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT.

Aduziram que foi expressamente reconhecida a essencialidade do referido maquinário agrícola, e determinada sua permanência na posse dos recuperandos, justamente por sua vinculação direta à atividade produtiva do grupo empresarial.

Diante desse contexto, o Juiz singular deferiu a tutela pleiteada, reiterou a ordem de manutenção da posse do bem (trator Massey Ferguson, modelo MF 7725, ano 2018, motor JMD383043 – Monobloco 9AGT0031EJC000166, série 7725517428) em favor do grupo Recuperando e suspendeu o cumprimento da determinação de busca e apreensão anteriormente expedida em juízo diverso, por já ter sido reconhecida sua natureza essencial nos autos da recuperação judicial.

Inconformada, a instituição financeira interpôs este Recurso, no qual afirma que seu crédito é extraconcursal, garantido por alienação fiduciária, razão pela qual não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial.

Sustenta que o período de blindagem patrimonial não está vigente desde 07/12/2024, bem como o Plano de Recuperação Judicial foi homologado em 27/01/2025 e a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada somente em 05/03/2025; assim, segundo alega, não há qualquer óbice para reaver suas garantias.

Aduz, ainda, que a propriedade do bem apreendido já se consolidou em seu favor após o decurso de 05 (cinco) dias da apreensão judicial, realizada em 11/04/2025, sem a purgação da mora pelos Agravados.

Pois bem.

No caso, foi expressamente reconhecida a essencialidade do Trator Massey Ferguson, modelo MF 7725, ano 2018, motor JMD383043 – Monobloco 9AGT0031EJC000166, série 7725517428, à atividade rural desenvolvida pelos Recuperandos, conforme decisão de Id. 152543859. No entanto, o referido bem, foi objeto de Ação de Busca e Apreensão promovida pelo Recorrente, credor fiduciário extraconcursal, após o término do
stay period
e já com o plano de recuperação devidamente homologado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o término do
stay period
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 não autoriza, de forma isolada e automática, a retomada de medidas expropriatórias sobre bens declarados essenciais, pois essa interpretação esvaziaria a finalidade própria da recuperação judicial, qual seja, a preservação da empresa, da função social e da atividade produtiva.

Ou seja, a restituição de bem essencial à atividade da empresa em recuperação judicial encontra respaldo jurídico sólido mesmo após o decurso do
stay period
, quando ainda persiste a sua qualificação como indispensável à continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO.
1. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentido.

2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção.
3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido. (STJ - AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. SÚMULA N. 83/STJ. EXAURIMENTO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. O decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também tem fundamento nos arts. 47 e 49 da cita lei, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes.
2. Ausência de efeito prático no julgamento do presente recurso, uma vez que este perdeu seu objeto diante do exaurimento da decisão proferida pelo Tribunal estadual, em razão do decurso do tempo.3. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no AREsp n. 750.870/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

Dessa forma, a restituição do bem aos Recuperandos se impõe como medida de preservação da empresa, conferindo primazia à função social da atividade empresarial.

Ante o exposto,
desprovejo o Agravo de Instrumento
e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025